Tribunal: TJDFT
Processo: 0741708-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741708-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA PINTO MENDES, ROBERTA MENDES, SEBASTIAO ROBERTO MENDES AGRAVADO: ALEXANDRE CARLOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA CÉLIA PINTO MENDES, SEBASTIÃO RBOERTO MENDES e ROBERTA MENDES em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0721236-26.2022.8.07.0001, indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona no ID 42080887 informando a retratação da decisão agravada e requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2022 08:56:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador